Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715270-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Claide Andersson de Freitas Marques Agravada: Kiribati Patrimonial S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claide Andersson de Freitas Marques contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0737757-98.2022.8.07.0016. À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 46013984), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator